Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. BENS. INDICAÇÃO. OMISSÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. DILIGÊNCIAS AFETAS AO EXEQUENTE. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS ORDINÁRIAS JÁ DEFERIDAS. INVERSÃO DO ENCARGO. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO SOB PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto efetivada a citação e decorrido o prazo para o executado indicar bens à penhora, a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade remanesce afigurando-se providência afetada diretamente ao exequente, à medida que a execução se realiza no seu interesse e de conformidade com sua conveniência, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a inversão do ônus de indicação de bens passíveis de expropriação, imputando-se ao devedor, se ausente a demonstração de esgotamento das diligências possíveis pelo credor.
2. A pretensão de inversão do encargo de indicação de bens à penhora, de modo a se imputar-lhe ao devedor, notadamente mediante previsão de penalização na hipótese de descumprimento da determinação judicial, está condicionada ao esgotamento dos meios legalmente autorizados e colocados à disposição do exequente, pois lhe está afetado o encargo de viabilizar a marcha procedimental de conformidade com os instrumentos que lhe são resguardados.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.